Tribunal: TCU
Processo: 003.927/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Marco Antônio Martins Bastos, ex-prefeito do município de Reginópolis/SP (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em razão da reprovação da prestação de contas relativa aos recursos repassados pelo MTur à municipalidade, pelo Convênio 702515/2008 (Siconv 702515), que objetivou o apoio à realização do evento intitulado Reginópolis Natal Reluzente (peça 1, p. 25), diante de várias irregularidades constatadas pelo Ministério concedente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Marco Antônio Martins Bastos, ex-prefeito do município de Reginópolis/SP, em razão da reprovação da prestação de contas relativa aos recursos repassados pelo MTur à municipalidade por meio do Convênio 702515/2008, que objetivou o apoio à realização do evento intitulado "Reginópolis Natal Reluzente"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a empresa MCK Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda.-ME desta relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Maurílio Peres Camargo e Marco Antônio Martins Bastos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência aos responsáveis e arquivar os autos.